Tribunal: TJDFT
Processo: 0700327-62.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE MÓVEL. DISTRATO CONSOLIDADO NO PRAZO DE DESISTÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL "IN RE IPSA". RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O ESTABELECIMENTO COMERCIAL E A ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. As rés ofereceram recursos inominados à sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “DECLARO a inexistência de quaisquer débitos vinculado(s) ao contrato/negócio objeto destes autos. Condeno os requeridos a pagarem solidariamente à autora a quantia de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), à guisa de indenização por danos morais, valor a ser acrescido de juros legais desde o registro de ciência eletrônica (24/01/2024) e correção monetária a contar desta data (Súmula 362 do STJ)”.

2. Recurso da ré SOROCRED - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. Sustenta que não houve falha na prestação do serviço e/ou nas informações fornecidas à autora e que o contrato firmado é regular. Argumenta que promoveu a baixa da anotação restritiva e a regularização do cadastro da autora assim que recebeu o pedido de cancelamento do contrato pelo estabelecimento comercial.

3. Recurso da ré MDF MOVEIS LTDA. Alega a culpa exclusiva de terceiro, visto que a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes foi promovida pela instituição financeira, inexistindo conduta ilícita do estabelecimento comercial.

4. Recursos próprios, regulares e tempestivos.

5. Contrarrazões apresentadas (ID 60139937). Concedo à recorrida a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990). Assim, todos os participantes da cadeia de fornecimento do serviço respondem, solidariamente, pela reparação de danos causados ao consumidor (art. 7o, parágrafo único, do CDC).

7. Segundo a inicial, em julho de 2023 a autora tomou conhecimento da restrição creditícia de seu nome em cadastros do SERASA, SPC e Boa vista, pela dívida de R$326,54. Relata que o débito indicado estava vinculado à compra e venda de uma cama de solteiro realizada com o estabelecimento comercial MDF MOVEIS LTDA, a ser paga mediante cartão de crédito administrado pela instituição financeira SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, contrato, no entanto, que foi objeto de distrato dois dias depois.

8. Sobre o tema, dispõe o Art. 54-F, do Código de Defesa do Consumidor: "São conexos, coligados ou interdependentes, entre outros, o contrato principal de fornecimento de produto ou serviço e os contratos acessórios de crédito que lhe garantam o financiamento quando o fornecedor de crédito: I - recorrer aos serviços do fornecedor de produto ou serviço para a preparação ou a conclusão do contrato de crédito; II - oferecer o crédito no local da atividade empresarial do fornecedor de produto ou serviço financiado ou onde o contrato principal for celebrado". E o parágrafo §1o, do citado dispositivo legal, complementa: "O exercício do direito de arrependimento nas hipóteses previstas neste Código, no contrato principal ou no contrato de crédito, implica a resolução de pleno direito do contrato que lhe seja conexo".

9. No caso, embora desfeita a compra e venda, as rés não providenciaram a resolução do contrato acessório de crédito conexo, e tampouco promoveram o reembolso do valor pago e/ou a suspensão das cobranças no cartão de crédito. Ao contrário, o nome da autora/recorrida foi inscrito em cadastros negativos de órgãos de proteção ao crédito.

10. Evidenciada a falha na prestação de serviço, consubstanciada na cobrança indevida de valores vinculados ao contrato extinto, as recorrentes devem responder solidariamente pelo dano suportado pela consumidora, porquanto integram a cadeia de fornecimento do serviço e concorreram para o evento danoso. Vale citar: Acórdão 1658284, 07068390220228070020, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.

11. Destarte, a inscrição indevida do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes configura dano in re ipsa, nos termos do art. 14 do CDC, o que justifica a condenação das recorrentes ao pagamento de indenização à recorrida. E no tocante ao valor arbitrado para indenização dos danos morais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que o valor da indenização fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, é passível de modificação na via recursal quando dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada na hipótese.

12. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa.